Tribunal: TJES
Processo: 0002680-88.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002680-88.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE VASCONCELLOS MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002680-88.2021.8.08.0012

APELANTE: ALEXANDRE VASCONCELLOS MENDES

Advogado do(a) APELANTE: LUMA SANTOS SCHAYDER - ES31275

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI N.º 10.826/03). REVISÃO DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA DESVALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORIAIS DA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para que haja a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, exige-se a verificação, no caso concreto, de aspectos da conduta do agente que demonstrem maior gravidade em relação às demais, merecendo maior reprovação, o que não foi realizado pelo magistrado
a quo
, que se limitou a afirmar que a conduta do apelante é reprovável.

2. A fundamentação utilizada para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente, consubstanciada na notícia quanto ao reiterado envolvimento com crimes revela-se inidônea. A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes e com a reincidência. Precedentes STJ.

3. Revela-se inidônea a desvaloração do vetorial conduta social consubstanciada no fundamento de que voltada a prática de crimes, haja vista que a referida circunstância judicial não se confunde com os antecedentes ou a reincidência.

4. Havendo o decote de duas circunstâncias judiciais, é necessário reduzir proporcionalmente a pena-base, sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena.

5. Devidamente fundamentada a imposição do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto em razão da reincidência.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Helimar Pinto.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELANTE: ALEXANDRE VASCONCELLOS MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO (DIVERGÊNCIA PARCIAL)

Senhor Presidente. Eminentes partes.

Rememoro que se trata de Recurso de
Apelação Criminal

interposto por
ALEXANDRE VASCONCELLOS MENDES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica (id. 3416196, pp. 327/341), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, a defesa técnica pugna pela revisão da dosimetria, reduzindo-se a pena-base para o mínimo legal, além de requerer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

O e. relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto negando provimento ao apelo defensivo, aduzindo que, ainda que seja inidônea a fundamentação utilizada pelo juízo primevo para avaliar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social, a exasperação da pena-base delimitada em sentença revelou-se razoável e proporcional. No tocante ao pedido de modificação do regime inicial de pena, consignou que, diante da reincidência do réu, não é possível a fixação de regime mais favorável.

Destarte, após analisar com afinco o caso posto em discussão,
peço vênia
tão somente para divergir a respeito da alteração da pena-base
.

Nesse contexto, há precedente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”
. (STJ.
3ª Seção
. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Isto porque, caso o Tribunal afaste a valoração negativa de parte das vetoriais e mantenha a pena-base no patamar originário, estaria, na prática, atribuindo para a circunstância judicial remanescente um peso maior do que foi estabelecido na sentença, operação esta que implicaria em
reformatio in pejus
.

Desse modo, a fim de guardar coerência com meu posicionamento, e visando a atender às diretrizes fixadas pela Colenda Corte Cidadã, havendo o decote de duas circunstâncias judiciais, é necessário reduzir proporcionalmente a pena-base, sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena.

Nesse diapasão, mantido apenas um vetor desfavorável (antecedentes criminais), reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, correta a decisão do juízo primevo em compensar a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição. Assim sendo, a pena definitiva do apelante será de
03 (três) anos
e 03 (três) meses
de reclusão,
além do pagamento

d
e 30 (trinta) dias-multa,
em regime inicial semiaberto.

O tempo de prisão provisória, por si só, não é suficiente para justificar a alteração do regime inicial de pena (considerando, mais uma vez, a circunstância da reincidência). Com efeito, a progressão de regime, esta sim, deverá ser analisada pelo Juízo da Execução com base no preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos previstos em lei.

Arrimado nas considerações ora tecidas, novamente
rogo vênia
aos judiciosos e fundamentados posicionamentos em sentido contrário para
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso e reduzir a pena do réu para
03 (três) anos
e 03 (três) meses
de reclusão,
além do pagamento

d
e 30 (trinta) dias-multa,
em regime inicial semiaberto.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002680-88.2021.8.08.0012

APTE: ALEXANDRE VASCONCELLOS MENDES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
ALEXANDRE VASCONCELLOS MENDES
em face da Sentença
de fls. 1
64
/1
71
,
proferida pel
a Juíz
o

da
3ª

Vara
Criminal
de
Cariacica
/ES, que
julgou procedente a
pretensão punitiva estatal
, condenando-o como incurso no art. 1
6
,
§1º, inciso IV
, da Lei n.º 10.826/03, à pena de 0
3
(
três
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime
semi
aberto.

Recurso interposto às fls.
1
85
/1
86
,
pleiteando pela
revisão da dosimetria
da pena
com a redução da mesma
para o mínimo legal
, bem como
modificado o regime inicial de cumprimento de pena imposto
.

Contrarrazões ministeriais às fls. 190/193 para que seja negado provimento ao recurso.

Parecer da
Procurador
i
a de Justiça
Id
4084882
, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo-se o conhecimento do presente recurso, passo a me manifestar no apelo interposto.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Consoante extrai-se das razões recursais
,
a defesa pretende
a redução da pena base para o patamar mínimo legal, bem como
modificado o regime inicial de cumprimento de pena imposto.

Pois bem.

No que concerne ao crime em comento, a lei visa proteger a incolumidade pública, ultrapassando a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando a probabilidade de dano, e não a sua ocorrência efetiva.

Assim, trata-se o tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo o simples porte de arma de fogo/acessório/munição.

Quanto ao

pedido de redimensionamento da pena-base,
a meu ver, não lhe assiste razão. Explico.

Inicialmente, faz-se mister destacar excerto sentencial relativo à dosimetria da pena-base do apelante:

“
(...) Em estrita observância ao princípio constitucional de individualização da pena, insculpido no art. 5º, inc. XLVI, da Constituição Federal de 1988, corroborado pelas disposições ínsitas nos arts. 59 e 68, do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais.

Evidenciada a culpabilidade, sendo reprovável a conduta do réu. Os antecedentes criminais do acusado se encontram maculados, sendo inclusive, reincidente. Na oportunidade, será sopesado de maneira justa, somente uma condenação, eis que a outra foi compensada com a confissão espontânea e parcial do acusado. A conduta social do réu não é das
melhores, eis que é voltado a prática de crimes
. Personalidade um tanto quanto desvirtuada. Os motivos do crime não o favorecem. As circunstâncias em que se deu o crime lhe são desfavoráveis. As consequências extrapenais não foram graves. Não há como aferir o comportamento da vítima.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03,
FIXO A PENA-BASE em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, correspondendo cada dia a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos (...)”. (Sentença de fls.1). (destacou-se)

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça, d
a simples leitura do
decisum
supra destacado, verifica-se que o
m
agistrado
a quo

valorou como negativas a culpabilidade, os antecedentes criminais e a conduta social do apelante.

É cediço que a circunstância judicial da culpabilidade, diferentemente da culpabilidade componente do crime - que conforme teoria tripartida é o fato típico, ilícito e culpável –, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, quando comparada a outras condutas de mesma espécie.

Dessa forma, para que haja a valoração negativa de tal circunstância, exige-se a verificação, no caso concreto, de aspectos da conduta do agente que demonstrem maior gravidade em relação às demais, merecendo maior reprovação, o que não foi realizado pelo ilustre magistrado a quo, que se limitou a afirmar que a conduta do apelante é reprovável.

Em relação aos antecedentes criminais, tem-se por acertada sua negativação, já que o apelante possui em seu desfavor 02 (duas) condenações penais, com trânsito em julgado, em razão de fato praticado anteriormente ao ora apurado.

Em relação à conduta social, a fundamentação exposta também se revela inidônea, haja vista a referida circunstância judicial não se confundir com os antecedentes ou a reincidência.

Assim, observa-se que a análise procedida pelo distinto Magistrado a quo não está em conformidade com a abrangência da circunstância judicial da conduta social, consoante entendimento desse Colendo Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. TESE DA ACUSAÇÃO ENCONTRA GUARIDA EM PROVAS EXPOSTAS EM PLENÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 2.
A fundamentação utilizada para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente, consubstanciada na notícia quanto ao reiterado envolvimento com crimes revela-se inidônea
.
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes e com a reincidência
(...).
(TJES; Apl 0000897-95.2017.8.08.0046; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 20/03/2019; DJES 25/03/2019). destaque

Apesar de tais constatações, impende frisar que é entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que o juiz sentenciante possui discricionariedade para a valoração das circunstâncias judiciais e fixação da pena-base,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO SIMPLES.
DOSIMETRIA. PENA-BASE
. DESFAVORECIMENTO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
Cabe ressaltar que o julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68, do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59, do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
(...).
(STJ; HC 459.335; Proc. 2018/0173999-4; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/02/2019; DJE 15/03/2019). desta
quei

Nesse ínterim, cumpre ressaltar que a presença de apenas uma circunstância judicial negativa, no caso, os antecedentes criminais, já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:

PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo generalizar o instituto da ilegalidade. pena-base – fixação -
surgindo circunstância

judicial negativa, possível é a fixação da pena base acima do mínimo previsto para o tipo, guardada a razoabilidade
.
(STF; HC 134.663; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 27/09/2018). (destacou-se)

Dessa forma,
face à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante, outro caminho não restou
ao
Julgador singular senão afastar a reprimenda de seu mínimo legal, fixando a pena-base em
3
(
três
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão, o que se revela razoável e proporcional, considerando que a pena pode chegar ao patamar de 4 (quatro) anos nesta primeira fase.

Em relação ao
pedido de modificação do regime inicia
l, melhor sorte não socorre o apelante, na medida em que, o
artigo 33, §2º, do Código Penal, traz claramente a adequação de cada regime para o início da execução da pena, condicionando sua fixação à quantidade de pena arbitrada, bem como à circunstância pessoal do condenado ser ou não reincidente,
in verbis
:

Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...]

§ 2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
. [...] (destaque)

Da interpretação a contrario senso da alínea “c”, extrai-se que o condenado reincidente não poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, como se dá no caso dos autos.
Vejamos.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS (ART. 33, § 2º, "C", CP)
. PLEITO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. [...] III -
Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
lV - Na espécie,
a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo
quantum
de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.
V - O pleito de conversão em prisão domiciliar não foi objeto de apreciação no Tribunal a quo. Assim, a impetração, nesta parte, não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ; HC 498.463; Proc. 2019/0072626-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 07/05/2019; DJE 13/05/2019). (destaque e grifo nossos).

Dessa feita, estando provado nos autos que o apelante é reincidente, tem-se como devidamente fundamentada a imposição do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Ante o exposto, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

P
or todo o exposto,
CONHEÇO
do
Apelo
e

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002680-88.2021.8.08.0012

APTE: ALEXANDRE VASCONCELLOS MENDES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
ALEXANDRE VASCONCELLOS MENDES
em face da Sentença
de fls. 1
64
/1
71
,
proferida pel
a Juíz
o

da
3ª

Vara
Criminal
de
Cariacica
/ES, que
julgou procedente a
pretensão punitiva estatal
, condenando-o como incurso no art. 1
6
,
§1º, inciso IV
, da Lei n.º 10.826/03, à pena de 0
3
(
três
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime
semi
aberto.

Recurso interposto às fls.
1
85
/1
86
,
pleiteando pela
revisão da dosimetria
da pena
com a redução da mesma
para o mínimo legal
, bem como
modificado o regime inicial de cumprimento de pena imposto
.

Contrarrazões ministeriais às fls. 190/193 para que seja negado provimento ao recurso.

Parecer da
Procurador
i
a de Justiça
Id
4084882
, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo-se o conhecimento do presente recurso, passo a me manifestar no apelo interposto.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Consoante extrai-se das razões recursais
,
a defesa pretende
a redução da pena base para o patamar mínimo legal, bem como
modificado o regime inicial de cumprimento de pena imposto.

Pois bem.

No que concerne ao crime em comento, a lei visa proteger a incolumidade pública, ultrapassando a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando a probabilidade de dano, e não a sua ocorrência efetiva.

Assim, trata-se o tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo o simples porte de arma de fogo/acessório/munição.

Quanto ao
pedido de redimensionamento da pena-base,
a meu ver, não lhe assiste razão. Explico.

Inicialmente, faz-se mister destacar excerto sentencial relativo à dosimetria da pena-base do apelante:

“
(...) Em estrita observância ao princípio constitucional de individualização da pena, insculpido no art. 5º, inc. XLVI, da Constituição Federal de 1988, corroborado pelas disposições ínsitas nos arts. 59 e 68, do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais.

Evidenciada a culpabilidade, sendo reprovável a conduta do réu. Os antecedentes criminais do acusado se encontram maculados, sendo inclusive, reincidente. Na oportunidade, será sopesado de maneira justa, somente uma condenação, eis que a outra foi compensada com a confissão espontânea e parcial do acusado. A conduta social do réu não é das melhores, eis que é voltado a prática de crimes
. Personalidade um tanto quanto desvirtuada. Os motivos do crime não o favorecem. As circunstâncias em que se deu o crime lhe são desfavoráveis. As consequências extrapenais não foram graves. Não há como aferir o comportamento da vítima.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03,
FIXO A PENA-BASE em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, correspondendo cada dia a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos (...)”. (Sentença de fls.1). (destacou-se)

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça, d
a simples leitura do
decisum
supra destacado, verifica-se que o
m
agistrado
a quo

valorou como negativas a culpabilidade, os antecedentes criminais e a conduta social do apelante.

É cediço que a circunstância judicial da culpabilidade, diferentemente da culpabilidade componente do crime - que conforme teoria tripartida é o fato típico, ilícito e culpável –, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, quando comparada a outras condutas de mesma espécie.

Dessa forma, para que haja a valoração negativa de tal circunstância, exige-se a verificação, no caso concreto, de aspectos da conduta do agente que demonstrem maior gravidade em relação às demais, merecendo maior reprovação, o que não foi realizado pelo ilustre magistrado a quo, que se limitou a afirmar que a conduta do apelante é reprovável.

Em relação aos antecedentes criminais, tem-se por acertada sua negativação, já que o apelante possui em seu desfavor 02 (duas) condenações penais, com trânsito em julgado, em razão de fato praticado anteriormente ao ora apurado.

Em relação à conduta social, a fundamentação exposta também se revela inidônea, haja vista a referida circunstância judicial não se confundir com os antecedentes ou a reincidência.

Assim, observa-se que a análise procedida pelo distinto Magistrado a quo não está em conformidade com a abrangência da circunstância judicial da conduta social, consoante entendimento desse Colendo Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. TESE DA ACUSAÇÃO ENCONTRA GUARIDA EM PROVAS EXPOSTAS EM PLENÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 2.
A fundamentação utilizada para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente, consubstanciada na notícia quanto ao reiterado envolvimento com crimes revela-se inidônea
.
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes e com a reincidência
(...).
(TJES; Apl 0000897-95.2017.8.08.0046; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 20/03/2019; DJES 25/03/2019). destaque

Apesar de tais constatações, impende frisar que é entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que o juiz sentenciante possui discricionariedade para a valoração das circunstâncias judiciais e fixação da pena-base,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO SIMPLES.
DOSIMETRIA. PENA-BASE
. DESFAVORECIMENTO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
Cabe ressaltar que o julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68, do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59, do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
(...).
(STJ; HC 459.335; Proc. 2018/0173999-4; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/02/2019; DJE 15/03/2019). desta
quei

Nesse ínterim, cumpre ressaltar que a presença de apenas uma circunstância judicial negativa, no caso, os antecedentes criminais, já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:

PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo generalizar o instituto da ilegalidade. pena-base – fixação -
surgindo circunstância

judicial negativa, possível é a fixação da pena base acima do mínimo previsto para o tipo, guardada a razoabilidade
.
(STF; HC 134.663; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 27/09/2018). (destacou-se)

Dessa forma,
face à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante, outro caminho não restou
ao
Julgador singular senão afastar a reprimenda de seu mínimo legal, fixando a pena-base em
3
(
três
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão, o que se revela razoável e proporcional, considerando que a pena pode chegar ao patamar de 4 (quatro) anos nesta primeira fase.

Em relação ao
pedido de modificação do regime inicia
l, melhor sorte não socorre o apelante, na medida em que, o
artigo 33, §2º, do Código Penal, traz claramente a adequação de cada regime para o início da execução da pena, condicionando sua fixação à quantidade de pena arbitrada, bem como à circunstância pessoal do condenado ser ou não reincidente,
in verbis
:

Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...]

§ 2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
. [...] (destaque)

Da interpretação a contrario senso da alínea “c”, extrai-se que o condenado reincidente não poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, como se dá no caso dos autos.
Vejamos.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS (ART. 33, § 2º, "C", CP)
. PLEITO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. [...] III -
Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
lV - Na espécie,
a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo
quantum
de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.
V - O pleito de conversão em prisão domiciliar não foi objeto de apreciação no Tribunal a quo. Assim, a impetração, nesta parte, não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ; HC 498.463; Proc. 2019/0072626-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 07/05/2019; DJE 13/05/2019). (destaque e grifo nossos).

Dessa feita, estando provado nos autos que o apelante é reincidente, tem-se como devidamente fundamentada a imposição do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Ante o exposto, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

P
or todo o exposto,
CONHEÇO
do
Apelo
e

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.